Tribunal: TJBA
Processo: 0305636-76.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305636-76.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO VIANA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA. PROCEDIMENTO LEGAL DESATENDIDO. NULIDADE. CARÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E LEGÍTIMAS. BEM SUBTRAÍDO NÃO RECUPERADO. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO LASTREADA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE EM DELEGACIA, SEM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP. EXIBIÇÃO ISOLADA DA IMAGEM DO RÉU À OFENDIDA, A QUAL, POR SUA VEZ, FORNECERA DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS AUTORES DO ROUBO, FRISANDO, INCLUSIVE, QUE UTILIZAVAM CAPACETES NO MOMENTO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE FORMA PESSOAL OU EM JUÍZO. CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO QUE, ALÉM DISSO, ERA DE MODELO DIVERSO DO APARELHO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA, O QUAL NÃO FOI RECUPERADO. APELANTE QUE, POR SUA VEZ, NEGOU A PRÁTICA DO ROUBO. EFETIVA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU EM SEDE DE INQUÉRITO E AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES E BASTANTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA ABSOLVER O RÉU FLÁVIO VIANA LIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0305636-76.2014.8.05.0256
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, nos quais figura como
Apelante
o Réu
Flávio Viana Lima
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a
presente
Apelação
e
d
ar-lhe provimento
, para absolver o Apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora